Tribunal: TJSP
Processo: 2258536-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de instrumento - aÇÃO DE reintegração de posse - AGRAVante - EXERCÍCIO DA posse - NÃO comprovação - pretensão - tutela de urgência - requisitos dos artS. 300 E 561 do cpc - AUSÊNCIA.

agravo de instrumento - agravante - pretensão - aplicação da CLÁUSULA RESOLUTÓRIA - necessidade de prévia decisão judicial - precedentes STJ - esbulho - decisao combatida – manutenção.

agravo de

Ementa:

Agravo de instrumento - aÇÃO DE reintegração de posse - AGRAVante - EXERCÍCIO DA posse - NÃO comprovação - pretensão - tutela de urgência - requisitos dos artS. 300 E 561 do cpc - AUSÊNCIA.

agravo de instrumento - agravante - pretensão - aplicação da CLÁUSULA RESOLUTÓRIA - necessidade de prévia decisão judicial - precedentes STJ - esbulho - decisao combatida – manutenção.

agravo de INSTRUMENTO não PROVIDO.